Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis.
2 – Cumprimento de sentença. Atos de constrição patrimonial. Princípio da inércia da jurisdição ou da demanda. O sistema processual brasileiro submete-se ao princípio da inércia da jurisdição ou da demanda, visando preservar a imparcialidade do juiz. Desse modo, cabe à parte iniciar o processo e promover o andamento do feito requerendo os provimentos judiciais necessários à satisfação de sua pretensão (art. 2o CPC). A possibilidade de o juiz determinar as medidas visando assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser precedida de pedido da parte interessada, mormente em se tratando de direito patrimonial disponível. Por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor deve ser precedida de pedido do exequente, com a demonstração dos requisitos, o que não se verifica no processo. Ademais, representaria supressão de instância o exame do pedido em grau de recurso sem ter sido submetido previamente ao juízo processante. Quanto ao pedido de penhora de faturamento, já foi indeferido pelo juízo processante e a decisão não foi oportunamente impugnada pelo exequente (ID 11886355), razão por que se acha preclusa a questão.
3 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, ou em razão de o devedor estar em local incerto, está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995. A manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Desse modo, diante do leilão negativo do bem penhorado, da ausência de indicação pelo credor ou pelo devedor de outros bens passíveis constrição, e em face da ausência de outros requerimentos do credor de medidas concretas e úteis à satisfação do seu crédito, cabível o arquivamento do feito com a expedição de certidão de crédito. O arquivamento do processo, contudo, não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E